Tribunal: TJMT
Processo: 1014169-65.2018.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UNIDADE DE CRIAÇÃO DE SUÍNOS – LICENÇA DE OPERAÇÃO VIGENTE QUE NÃO IMPEDE A NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014169-65.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANDRIELI FERNANDES PICINATTO - CPF: 019.513.061-80 (ADVOGADO), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0003-14 (EMBARGANTE), ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MPEMT - DIAMANTINO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇ
ÃO CIVIL PÚBLICA – UNIDADE DE CRIAÇÃO DE SUÍNOS – LICENÇA DE OPERAÇÃO VIGENTE QUE NÃO IMPEDE A NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – ATIVIDADE INDUSTRIAL COM POTENCIALIDADE DE POLUIÇÃO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DOS DOCUMENTOS JUNTADOS, QUE COMPROVARIAM QUE AS
IRREGULARIDADES NARRADAS NA DENÚNCIA TERIAM SIDO SANADAS POSTERIORMENTE
– AÇÃO QUE TAMBÉM DISCUTE A SUPOSTA INADEQUAÇÃO DO
SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES CUJA REGULARIDADE NÃO RESTOU DEMONSTRADA PELA RECORRENTE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -

EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

3.
Restou expressamente pontuado no acórdão embargado que, a
existência de licença de operação não desonera o empreendedor de suas obrigações para manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado, quando não demonstrada a inexistência de atividade potencialmente poluidora ou nociva à saúde.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes, opostos por
Suinobras Alimentos Ltda

em face do acórdão, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em desfavor do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que objetivava a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação Civil Pública nº 1001085-79.2018.8.11.0005, que
d
eferiu a liminar, para determinar que a Embargante elabore Estudo de Impacto Ambiental –EIA e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, por Equipe Multidisciplinar integrada, ao menos, por um engenheiro sanitarista, engenheiro agrônomo, zootecnista e engenheiro florestal cadastrado em órgão ambiental oficial, compreendendo a unidade de criação de suínos e as atividades a elas associadas, e, no mesmo período, promova seu protocolamento perante a SEMA, com as condições mencionadas na petição inicial.

Aduz, que o acórdão embargado restou omisso quanto à apreciação dos documentos anexados pelo Embargante, que comprovariam que as irregularidades narradas na denúncia foram sanadas posteriormente, contando inclusive com pareceres favoráveis expedidos pela SEMA/MT, de forma que, não haveria, portanto, a necessidade do estudo de impacto ambiental.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar o vício apontado, com a consequente modificação do acórdão, reformando a decisão objeto do agravo de instrumento.

As contrarrazões vieram no ID n. 56268956, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de janeiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso vertente, a Embargante alega que o acórdão
embargado restou omisso quanto à apreciação dos documentos anexados ao Agravo de Instrumento, que comprovariam que as irregularidades narradas na denúncia teriam sido sanadas posteriormente, contando inclusive com pareceres favoráveis expedidos pela SEMA/MT, de forma que, não haveria, portanto, a necessidade do estudo de impacto ambiental.

Todavia, em que pesem os argumentos apresentados, vislumbro que sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO —
NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE
.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). [Destaquei]

No presente caso, a alegada omissão apenas reflete o intuito da Embargante em modificar o entendimento exarado no referido acórdão, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.

Isso porque, em que pese a insurgência quanto ao resultado do julgamento, observa-se que
os pareceres apresentados pela Embargante se referem ao processo de licenciamento ambiental da granja de porcos de propriedade da Suinobrás Alimentos Ltda em Diamantino, sem fazer qualquer menção ao sistema de tratamento de efluentes (também objeto da Ação Civil Pública).

Conforme consignado no acórdão embargado,
as provas colhidas na fase de inquérito civil denotam que a atividade de suinocultura desenvolvida pela Agravante pode resultar na contaminação da Unidade de Conservação da APA Nascente do Rio Paraguai e na saúde humana daqueles que se avizinham à região, sendo que a própria Agravante, reconheceu expressamente, por meio de Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público Estadual
a necessidade de regularizar a logística dos resíduos provenientes da Granja de Suínos de que é proprietária, em razão do impacto ambiental na localidade
.

Destacou, ainda, que,
é cediço que o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) são um dos instrumentos de implementação da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), de que trata a Lei nº 6.938 /81 e a Resolução n. 001/86 do CONAMA para as atividades potencialmente poluidoras, com vistas a reduzir ou minimizar o impacto ambiental.

Nesse aspecto, inobstante os argumentos apresentados pela Embargante acerca da não obrigatoriedade de apresentação de referidos documentos, não logrou êxito em demonstrar a inexistência de atividade potencialmente poluidora ou nociva à saúde, razão pela qual não se pode dispensar a realização do EIA/RIMA, especialmente em razão das denúncias apresentadas ao longo de diversos anos sobre a proliferação de moscas no local e a possibilidade de contaminação da Unidade de Conservação da APA Nascente do Rio Paraguai.

Ademais, conforme bem ressaltou o Embargado em suas contrarrazões,
por conta do q
uadro de violação às normas técnicas de proteção ao meio ambiente, registrou-se o indeferimento do pedido de renovação da Licença de Operação SEMA nº 387736/2018, em razão do Relatório Técnico nº 8730208/CAPIA/SUIMIS/20191 (id. 12261495), conforme vistoria de 26/03/2019, e o PT nº 124018/CAPIA/SUIMIS/2019, de 05/04/2019, afora a interdição do empreendimento pelo TEI SEMA nº 194011-E, de 20/03/2019, na qual se determinou a desmobilização progressiva da granja de porcos, a se iniciar pela proibição de “... reposição animal para o ciclo produtivo deste empreendimento...” - id. 12261495; o qual foi descumprido e resultou na lavratura do Auto de Infração nº 172810 (id.24056475) no valor de R$1.020.000,00.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da Embargante com o julgamento, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/6/2019, publicado no DJE 24/6/2019)

Por essas razões, e considerando que os Embargos de Declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário, quando não se atenderem as exigências das regras elencadas no artigo 1.022 do CPC,
REJEITO-OS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021